Tribunal: STF
Processo: CC 7028
Classe: CC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-06
Data de publicação: 1995-09-06

Ementa:
EMENTA:  Conflito de Competência. Compete ao STF julgar
conflito de competência entre Tribunal Superior do Trabalho e Juiz
Federal. 2. Reclamação trabalhista movida por servidores públicos
federais, ora regidos pelo sistema estatutário disciplinado pela Lei
nº 8.112/1990, vindicando vantagens salariais referentes a período
anterior à Lei nº 8112, de 1990, quando estavam sujeitos à CLT. 3.
Hipótese em que a competência é da Justiça do Trabalho, mesmo se o
aforamento da demanda ocorre já na vigência da Lei nº 8112/1990. 4.
Constituição, art. 114. RE 182.040-3/210. Precedentes do STF. 5.
Conflito conhecido, declarando-se a competência da Justiça do
Trabalho.